Tribunal: CARF
Processo: 11277.724418/2023-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11277.724418/2023-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
JOAO FRANCISCO DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DIRF.
PRESUNÇÃO RELATIVA.
De conformidade com a jurisprudência administrativa, a Dirf não pode ser
considerada como elemento de prova isolado, hábil a sustentar a exigência.
Como qualquer outra declaração prestada por terceiro, tem valor de prova
relativo, o qual deve ser afastado quando o sujeito passivo tem sucesso em
comprovar o erro em que se funda, o que se vislumbra na hipótese dos autos,
onde o autuado apresentou provas robustas demonstrando que os dados
constantes da DIRF, fundamento da autuação, não representavam a realidade
dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 96.770,53.
Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11277.724418/2023-87
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1286 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2021, ano-
calendário 2020 (fls. 1152), lavrada em 26/12/2022, por meio da qual foi apurado o crédito
tributário abaixo descrito:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA
–
SUPLEMENTAR (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
311.553,47
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

233.665,10
JUROS DE MORA (calculados até 29/12/2022)

46.733,02
Valor do Crédito Tributário

591.951,59
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
1.271.646,24, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 38.149,25.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; arts. 36, /39, 776 e /77 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que o contribuinte obteve
rendimentos decorrentes de Ação da Justiça Federal. O contribuinte pediu antecipação
de análise da sua declaração, que Incidiu em malha fiscal, justificando que os
rendimentos são do escritório de advocacia do qual é sócio. Foi intimado a apresentar
contrato de prestação de serviços dos processos judiciais relativos aos rendimentos
declarados pela CEF e BB, assim como os respectivos comprovantes dos depósitos
efetuados em conta bancária. Em resposta, novamente alegou que todos os rendimentos
são do escritório, apresentou uma declaração da CEF, assim como demonstrativos de
apuração trimestral dos tributos devidos pelo escritório. Diante da falta de comprovação
de que os rendimentos sejam da pessoa jurídica, mediante extratos bancários e contratos
de prestação de serviços, conclui-se pelo lançamento da omissão.
A ciência do lançamento foi efetuada em 03/01/2023 (fls. 1281), por via postal.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo protocolou impugnação em
30/01/2023 (fls. 1145), por meio da qual presta esclarecimentos e alega, em resumo, o que se
segue:
1. A obrigação tributária objeto da notificação não é de responsabilidade da pessoa
física do contribuinte, mas da Sociedade de Advocacia Sarmento, Camargo &
Sarmento – Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96).
2. Todos os créditos de Precatórios/RPV (cód. 5928), inscritos no nome do
contribuinte, foram recebidos e imediatamente depositados pelas instituições
financeiras na conta da pessoa jurídica.
3. Na oportunidade, anexa documentos e requer, ao final, seja anulada a Notificação
de Lançamento.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 39 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2021
IRPF. INCIDÊNCIA
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, compreendendo esse rendimento todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
RESPONSABILIDADE PESSOAL
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1297 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação, no
sentido de que os rendimentos seriam da Sociedade de Advocacia Sarmento, Camargo &
Sarmento – Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96) e que todos os créditos de
Precatórios/RPV (cód. 5928), inscritos em seu nome, foram recebidos e imediatamente
depositados pelas instituições financeiras na conta da pessoa jurídica.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ações da Justiça Federal, no valor de R$ 1.271.646,24, conforme DIRF
das fontes pagadoras Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. É ver o quadro abaixo:
CNPJ
Fonte Pagadora
Rend. Tributáveis
IRRF
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
1.160.137,97
34.804,09
00.000.000/0001-91
Banco do Brasil
111.508,27
3.345,16
Totais

1.271.646,24
38.149,25
De acordo com a autoridade lançadora, o contribuinte deixou de apresentar
contrato de prestação de serviços dos processos judiciais relativos aos rendimentos declarados
pela CEF e pelo BB, bem como os respectivos comprovantes dos depósitos efetuados em conta
bancária, embora intimado para tanto.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos tecidos em
sua impugnação, no sentido de que os rendimentos seriam da Sociedade de Advocacia Sarmento,
Camargo & Sarmento – Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96) e que todos os
créditos de Precatórios/RPV (cód. 5928), inscritos em seu nome, foram recebidos e
imediatamente depositados pelas instituições financeiras na conta da pessoa jurídica. Segundo o
recorrente, tal fato se deve em razão da cessão de honorários estabelecida na constituição da
referida sociedade.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações
prestadas pelas fontes pagadores na DIRF, tratando-se, por isso, de uma presunção relativa,
cabendo ao contribuinte demonstrar, com clareza, a existência de eventuais equívocos nas
informações prestadas em DIRF.
No caso dos autos, ao contrário do que entendeu o julgador de piso, reputo que os
documentos acostados aos autos, comprovam parcialmente os fatos alegados pelo contribuinte,
especialmente quanto à informação incorreta dos valores pagos por intermédio do Banco do
Brasil ao recorrente, decorrentes de ação judicial.
Para facilitar a exposição da análise documental feita por este Relator,
primeiramente, é de se destacar a DIRF encaminhada pelo Banco do Brasil, conforme abaixo:
DIRF – Banco do Brasil S.A
JOAO FRANCISCO DE CAMARGO
Período
Rendimentos tributáveis
Deduções
Imposto retido
Janeiro
23.319,72
0,00
699,58
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Março
7.092,05
0,00
212,76
Abril
17.931,26
0,00
537,92
Maio
0,00
0,00
0,00
Junho
0,00
0,00
0,00
Julho
6.347,90
0,00
190,42
Agosto
9.359,95
0,00
280,79
Setembro
36.655,26
0,00
1.099,64
Outubro
0,00
0,00
0,00
Novembro
10.802,13
0,00
324,05
Dezembro
0,00
0,00
0,00
Total
111.508,27
0,00
3.345,16
Da análise dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que procede
parcialmente a informação do recorrente, no sentido de que parte dos valores lançados no ano-
calendário de 2020, a título de depósitos oriundos de ações judiciais, não o pertence, em sua
totalidade, por se tratar de rendimento da Sociedade de Advocacia Sarmento, Camargo &
Sarmento – Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96).
É ver o quadro demonstrativo abaixo com a elucidação dos valores comprovados
efetivamente pelo recorrente:
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

DIRF – Banco do Brasil S.A
JOAO FRANCISCO DE CAMARGO
Período
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto
retido
Valor
líquido
Valor comprovado
pertencente à Sociedade
de Advogados
Comprovação
Janeiro
23.319,72
-
699,58
22.620,14
11.227,56
e-fl. 53
Fevereiro
-
-
-
-
-
Março
7.092,05
-
212,76
6.879,29
6.879,29
e-fls. 213 e 214
Abril
17.931,26
-
537,92
17.393,34
17.393,34
e-fls. 244-245 e
248
Maio
-
-
-
-
-
Junho
-
-
-
-
-
Julho
6.347,90
-
190,42
6.157,48
6.157,48
e-fls. 394-396 e
398
Agosto
9.359,95
-
280,79
9.079,16
9.079,16
e-fls. 508-509
Setembro
36.655,26
-
1.099,64
35.555,62
35.555,62
e-fls. 578-584
Outubro
-
-
-
-
-
Novembro
10.802,13
-
324,05
10.478,08
10.478,08
e-fls. 664-668
Dezembro
-
-
-
-
-
Total
111.508,27
-
3.345,16
108.163,11
96.770,53
Percebe-se, pois, que apenas o valor líquido de R$ 11.392,58 não foi comprovado,
por não possuir amparo na vasta documentação acostada aos autos. O montante de R$ 96.770,53,
por sua vez, resta comprovado que o beneficiário do depósito foi a Sociedade de Advocacia
Sarmento, Camargo & Sarmento – Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96),
conforme se verifica dos comprovantes de resgate de Depósito Judicial emitidos pelo Banco do
Brasil.
A propósito, é de se destacar que o recorrente, em 20 de novembro de 2003, cedeu
à sociedade da qual passou a fazer parte, todos os direitos referentes a honorários contratuais e
sucumbenciais a que fizesse jus em relação às causas nas quais tenham sido constituído como
advogado (e-fls. 11 e ss), conforme se extrai abaixo:
[...] CLÁUSULA QUARTA – Especialidade: A sociedade atuará, precipuamente, no
patrocínio de causas, individuais e coletivas, em favor de servidores públicos federais,
quanto aos seus direitos e interesses decorrentes (1) da relação estatutária mantida com
a Administração Pública e (2) da condição de titular de conta vinculada de FGTS
inativa, em relação aos expurgos inflacionários oriundos dos planos econômicos
implementados pelo Governo Federal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A despeito da especialidade acima descrita, a sociedade
poderá atuar em qualquer outra área do Direito.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios cedem à sociedade, como cedido tem, em
caráter irrevogável e irretratável, sem ônus para a mesma, todos os direitos referentes a
honorários contratuais e sucumbenciais a que façam jus em relação às causas nas quais
tenham sido constituídos como advogados e/ou que venham atuando como tal,
propostas perante a Justiça Federal de Alagoas, que se enquadrem no conceito descrito
no caput desta cláusula (especialidade), passando os sócios a atuar na qualidade de
integrantes da sociedade ora constituída (cf. art. 15, § 3o, Lei 8.906/94).
(...)
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

Maceió/AL, 20 de novembro de 2003.
Destaco que os documentos exigidos pela decisão recorrida para afastar o
lançamento, a meu ver, em relação aos depósitos do Banco do Brasil, tornam o exercício da
prova um verdadeiro fardo, sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não
recebeu os valores informados em DIRF, prejudicando, sobremaneira o seu direito de defesa, já
lastreado em prova documental que estava a seu alcance.
Já em relação aos levantamentos referentes aos pagamentos efetuados pela Caixa
Econômica Federal, o raciocínio deste Relator coincide com o adotado pela decisão recorrida, eis
que não guardam correspondência com os registros apontados nos extratos bancários da pessoa
jurídica e pelos históricos da conta corrente 500-6, Agência 2394 (CHEQ COMP, DP DINH AG
etc), não é possível identificar a origem dos depósitos efetuados.
Ademais, o Ofício de e-fl. 35, sem a documentação que o respalde, revela-se
insuficiente para fazer prova do alegado, além de trazer a informação de que os rendimentos
pagos pela CEF tiveram dois beneficiários distintos.
Em relação aos valores não comprovados, oportuno destacar que não há que se
falar em bitributação, posto não ter sido comprovado que os valores que ingressaram na conta
bancária do recorrente, pertencia, de fato, a terceiro, representando ingresso meramente
transitório, acompanhado da respectiva devolução. Daí a sua legitimidade passiva para figurar
como titular do rendimento recebido, eis que se trata do efetivo titular da conta de depósito.
Dessa forma, consolidando o raciocínio exposto, entendo que assiste parcial razão
ao recorrente, motivo pelo qual voto pela exclusão da base de cálculo do presente lançamento, do
montante líquido de R$ 96.770,53, eis que resta comprovado que o efetivo beneficiário do
depósito foi a Sociedade de Advocacia Sarmento, Camargo & Sarmento – Advocacia e
Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo do presente
lançamento, o montante líquido de R$ 96.770,53, eis que resta comprovado que o efetivo
beneficiário do depósito foi a Sociedade de Advocacia Sarmento, Camargo & Sarmento –
Advocacia e Consultoria (CNPJ 06.121.103/0001-96).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.724418/2023-87

Fl. 1321
DF CARF MF
Original